Tribunal: TJSP
Processo: 1500878-57.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autorias evidenciados – Abordagem válida – Atitude suspeita presente, consistente em ocultar o entorpecente com posterior fuga (tentativa) ao avistar a viatura policial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – "Confissão informal" corroborada pelo arcabouço probatório, utilizados como "argumento de convicção" – "Delação"

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autorias evidenciados – Abordagem válida – Atitude suspeita presente, consistente em ocultar o entorpecente com posterior fuga (tentativa) ao avistar a viatura policial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – "Confissão informal" corroborada pelo arcabouço probatório, utilizados como "argumento de convicção" – "Delação" caracterizada – Policiais que abordaram apenas o corréu, após o relato de Gabriel, portando drogas semelhantes – Notório ponto de tráfico – Abordagens próximas (mesma rua) – Incoerências das versões dos acusados - Condenação como medida certeira – Perniciosidade das drogas em razão da natureza não observada na origem, favorecendo a ambos - Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06 – Ausência de exasperação – Conclusão mantida, forte no "ne reformatio in pejus" - Dupla reincidência, inclusive com específica, que impediria a integral compensação com a confissão – Ausência de modificação, também ante inexistência de impugnação Ministerial – Agravante citada que também serve, como pressuposto vedatório para obstar o "tráfico-privilegiado" – Ausência de bis idem, já que utilizado em fase diversa e em contraposição à primariedade – Regime inicial fechado proporcional e necessário – Inaplicabilidade da Súmula no 269 do STJ - Prisão preventiva mantida, visando o acautelamento da ordem pública, com escopo nas reincidências específicas em detrimento de ambos os envolvidos – Medidas cautelares insuficientes – Nada por ser modificado no presente caso - Recursos desprovidos.